Tribunal: TJSP
Processo: 1006163-48.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não verificar ilegalidade e abusividade no contrato. Apelo do autor que comporta acolhida em parte. Contrato firmado sem vício de consentimento, exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Juros prefixados. Patamar razoável e não abusivo.

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não verificar ilegalidade e abusividade no contrato. Apelo do autor que comporta acolhida em parte. Contrato firmado sem vício de consentimento, exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Juros prefixados. Patamar razoável e não abusivo. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado pela instituição financeira. Cabimento da adequação caso seja demonstrada substancial discrepância, o que não se verifica. Divergência da taxa de juros que a rigor decorre do Custo Efetivo Total - CET. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Tabela Price. Não há ilegalidade na aplicação desse método de amortização da dívida de capital através de um sistema de distribuição em parcelas justas. Tarifas. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança. Tarifa de avaliação do bem dado em garantia. Abusividade. Mero relatório simplório que a rigor reproduz os dados do veículo. Flagrante a superficialidade e bem assim a abusividade da cobrança de valor sequer expresso no mesmo. Precedentes desta Câmara. Seguro de proteção financeira. Abusividade. Contratação a rigor imposta ao consumidor, pois não há nada que indique que tenha sido dada a opção pela contratação, muito menos a pessoa da seguradora, sequer conhecida nos autos. Devolução simples incidindo correção monetária do desembolso e juros de mora da citação. Manutenção do ônus da sucumbência ao autor uma vez que decaiu da maior parte dos pedidos. – RECURSO PROVIDO EM PARTE